Tribunal: TJSP
Processo: 2095272-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnação parcialmente acolhida. Recurso dos devedores solidários. Pagamento de saldo remanescente de parcela avençada após o prazo do vencimento que acarreta o cancelamento do desconto por pontualidade. Valor devido ao exequente que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Nota Promissória. Hipótese de descumprimento de acordo. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnação parcialmente acolhida. Recurso dos devedores solidários. Pagamento de saldo remanescente de parcela avençada após o prazo do vencimento que acarreta o cancelamento do desconto por pontualidade. Valor devido ao exequente que deve ser corrigido desde o inadimplemento do valor. Juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 10% que, nos termos do acordo, incidem sobre o montante da parcela inadimplida. Possibilidade de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que não se mostra irrisório. Decisão mantida. Recurso não provido.